Tribunal: CARF
Processo: 10825.722730/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722730/2019-33
ACÓRDÃO
2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS LUPERCIO NOVO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. LIMITE.
Para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, o contribuinte
que aufere rendimentos do trabalho não-assalariado pode deduzir as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que escrituradas em Livro Caixa. A
dedução, entretanto, está limitada à receita mensal da respectiva
atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro, quando o excesso porventura existente não
poderá ser transposto para o ano seguinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 29.630,96,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa no valor de R$ 107.748,94.
Cientificado do lançamento em 23/07/2019, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 22/08/2019, nos seguintes termos: (...)
A Fazenda da Pública Federal, à vista da declaração n° 08/90.292.836 (exercido
2015 ano calendário 2014) do impugnante, entendeu por bem que "em
decorrência do não atendimento a referida intimação, foi glosado o valor de R$
107.748,94 deduzido indevidamente a título de livro caixa, por falta de
comprovação".
Nessa quadra o demonstrativo do credito tributário apontou: RS 29.630,96 IRPF
suplementar; multa de oficio RS 22.223,22; juros de mora RS 12.382,77. no
quadro, nota-se que o rendimento tributável declarado pelo impugnante e de RS
312.278,28 e que suas despesas lançadas em livro caixa respeitante às suas
despesas experimentadas para manutenção de seu consultório médico é de RS
115.675,07 (declaradas) as quais foram glosadas pelo alegado não atendimento
do impugnante ao chamado da Fazenda para apresentar os comprovantes das
despesas apontadas em seu livro caixa, atribuindo-lhe as sanções previstas no
demonstrativos de apuração do imposto de devido.
No entanto, com o devido respeito, sem razão a Fazenda Púbica Federal, senão
vejamos:
II . Da existência efetiva das despesas glosadas. Afastamento do lançamento
efetuado. Entrego pelo impugnante das mesmas e não localizada pela autoridade
fazendária. Despesas que se acosta que comprovam a totalidade declarada.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
3
O impugnante apresentou as despesas solicitadas pela autoridade tributária
através do protocolo de número (10010046029/051906) e que não foram
apreciadas quando do lançamento ora impugnado.
Não obstante a isso o impugnante acosta, neste ato, todas as despesas glosadas
de sua declaração, no importe de RS 115.675,07, todas em fotocopias, a fim de
que a autoridade tributária afira a exatidão e retidão das despesas informadas.
Outrossim, referidas despesas lançadas no livro caixa do impugnante possuem
nexo com sua atividade profissional e para o estrito funcionamento do
consultório, não havendo fundamento para sua glosa.
Nessa senda não há falar-se em afastamento das despesas lançadas em seu livro
caixa (visto que atinentes ao funcionamento de sua atividade profissional e
devidamente comprovadas neste ato) razão pela qual o lançamento de 1RPF
suplementar apurado, multa e juros, promovida pela Fazenda, devem ser
expurgadas, absolvendo o impugnante do lançamento ofertado, o que requer
expressamente desde j ́.
III . DO PEDIDO
Posto isso requer a Vossa Senhoria, conforme articulação retro e documentos que
aboja, reconhecer a exatidão da declaração anual de ajuste apresentada pelo
impugnante, retificando a notificação do lançamento ora atacada, o que faz
expressamente desde já.
O contribuinte apresentou cópias de documentos anexados aos autos.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A Delegacia da Especial da Receita Federal do Brasil, em São Paulo emitiu
Despacho Decisório em 27 de janeiro de 2020, que deferiu a proposta de
manutenção parcial da exigência contida na presente Notificação de Lançamento.
A decisão abrangeu somente questões de fato suscitadas pelo contribuinte na
defesa. Consta às fls.266 AR Aviso de Recebimento da decisão.
Contra a decisão o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 266/271, nos seguintes termos: (...)
3.Com efeito o valor lançado pelo recorrente à título de despesas para
manutenção de sua clínica está em total consonância com a realidade não
havendo o fisco apontado, por não poder evidentemente, qualquer despesa que
estivesse em descompasso com o exercício profissional do recorrente.
4.O artigo 68 da Lei 8.134, de 1990, art. 6o e Lei 9.250, de 1995, artigo 4o, caput,
inciso I, autorizam expressamente as deduções lançadas pelo recorrente em livro
caixa valendo se a autoridade fiscal do preceituado no artigo 69, da Lei
8.134/1990 para glosar as despesas experimentadas pelo recorrente superiores a
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
4
seu ganho como autônomo que, no exercido em comento, montou em R$
72.430,09 e suas despesas comprovada em RS 115.675,07.
5.Pois bem. Na mesma declaração o recorrente lançou seus recebimentos como
empregado e graças esses conseguiu manter os empregos e sua clínica em
funcionamento já que como ficou clara, foi deficitária no exercício.
6-Por se tratar de pessoa física não fundamento válido para impedir as deduções
em comento uma vez que o recorrente comprovou de onde retirou recursos para
sentença de sua clínica, tratando se, obviamente, de uma mesma pessoa com
duas fontes de renda.
7.Nessa linha impossível a manutenção da decisão atacada por violar direito
expresso do recorrente as deduções das despesas comprovadamente pagas para
manutenção de sua clínica.
8. Por assim ser não pode o recorrente ter seu direito de ver os valores
experimentados para manutenção de sua clínica deduzidos da declaração de
exercício 2015, por se medida de Justiça fiscal, com acolhimento das razões retro
e o processamento das despesas conforme lançamento de sua declaração de
ajuste, o que faz expressamente desde já. Tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB
no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da
Coordenação Geral do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
e.processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 26/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo, portanto, dedutíveis.
c) deveriam ser considerados os rendimentos recebidos do trabalho assalariado
recebidos de pessoa jurídica, juntamente com os rendimentos do trabalho não assalariado para
efeito da dedução das despesas de Livro Caixa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
5
O litígio recai sobre a possibilidade de serem considerados os rendimentos
recebidos pelo contribuinte como assalariado para efeito da dedução das despesas de Livro Caixa.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Inicialmente cabe referir que, a partir da análise dos documentos constantes dos
autos, a fiscalização procedeu à revisão do lançamento do crédito tributário.
Emitiu o Despacho Decisório de fls. 259/262, que deferiu parcialmente a exigência
fiscal As razões de decidir, reproduzo parcialmente a seguir: (...)
8 Com base no artigo 69 transcrito no item 6, qual repete o texto legal da Lei
8.134/90, o limite de dedução de despesas de livro caixa é o total de receitas da
atividade, as quais sejam, aquelas sem vínculo empregatício, que envolvem os
repasses dos planos de saúde e as receitas de pessoas físicas. No ano de 2004 o
total foi de RS 72.430,09. Logo, esse é a limite máximo permitido para o
requerente na DAA do ex. 2015. Portanto, o lançamento deve ser retificado da
seguinte forma:
Conclusão 9
Com base nos artigos 270 e 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n 430, de 09 de outubro de 2017,
artigo 2o da Portaria RFB n 719, de 05 de maio de 2016 e artigos 145, inciso III, e
149, inciso VIII, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e considerando o
teor do relatório e demais informações e documentos constantes deste processo
e dos registros eletrônicos desta Secretaria, decido REVER o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento citada no item 01, reduzindo o
crédito tributário constituído para o valor original de RS 9.712,69, acrescido de
multa vinculada de 75% e de juros moratórios.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte repisou nos mesmos
argumentos apresentados na defesa, qual seja o de ter lançado ‘seus
recebimentos como empregado e graças esses conseguiu manter os empregos e
sua clínica em funcionamento já que como ficou claro, foi deficitária no exercício.’
E, ainda, que ‘autoridade fiscal valendo-se do preceituado no artigo 69, da Lei
8.134/1990, glosou as despesas experimentadas pelo recorrente superiores a seu
ganho como autônomo.
Importante referir que a legislação que estabelece a obrigatoriedade da
apresentação do Livro Caixa, prevê que também poderão deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Nesse
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
6
sentido importante reproduzir o disposto no art. 11 da Lei 7.713/1988 e, no art.
6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, a seguir:
‘Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 (...)
Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236
da Constituição da República, desde que mantenham escrituração das receitas e
das despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da
incidência do imposto:
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários; II . os emolumentos pagos a terceiros; III .
as despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços notariais e de
registro Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II . os emolumentos pagos a terceiros; III .
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. § 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(grifei) (...)
Esclareça-se que a escrituração em Livro Caixa feita na forma estabelecida no
artigo 75 e 76 do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente a época assim
estabelecia :
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II.. os emolumentos pagos a terceiros; III .
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
7
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.(sublinhei) (...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o
.(sublinhei)
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o ).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o ).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro
Posteriormente, a IN RFB no 1.500, de 2014, assim dispôs em seu art. 104:
(...)
‘Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I. a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários; II . os emolumentos pagos a
terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução,
pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais;
III . as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (sublinhei)
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica: (...)
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei) (...)
Observo que toda a legislação citada/transcrita anteriormente estabelece que o
contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade.
Diante da legislação apontada, ficou demonstrado inexistir amparo legal para a
pretensão do contribuinte no sentido de que deveriam ser considerados os
rendimentos recebidos do trabalho assalariado recebidos de pessoa jurídica,
juntamente com os rendimentos do trabalho não assalariado para efeito da
dedução das despesas de Livro Caixa.
Assim, considerando que a revisão de ofício analisou questões de fato
relativamente aos documentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.332 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722730/2019-33
8
Considerando não constar nos autos elementos/argumentos que modifiquem o
entendimento apresentado pela fiscalização no Despacho Decisório e, não ter sido
apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade quaisquer
argumentos/elementos que permitam entendimento diverso do já referido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 316
DF CARF MF
Original